Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748119-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCILIO RODRIGUES BRAGA AGRAVADO: VALDEREZ FERREIRA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente Dercílio Rodrigues Barra em face da r. decisão (ID 175221888, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Locação) movida em desfavor de Valderez Ferreira Pinto, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema SNIPER, bem como de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Alega, em resumo, que a utilização do sistema vai ao encontro da efetividade da prestação jurisdicional. Aduz que todas as pesquisas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora foram realizadas e, uma vez comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito, impõe-se o deferimento da pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER. Afirma que inexistem óbices para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de inadimplentes com o uso da ferramenta Serasajud, conforme determina o artigo 782, § 3o, do CPC/15. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas negadas em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento deste recurso pelo Colegiado. Ademais, a simples possibilidade de suspensão do feito e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, circunstância destacada na r. decisão agravada, também não gera risco iminente de dano à parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator